Tribunal: TJDFT
Processo: 0000006-60.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000006-60.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO As partes foram intimadas sobre o comunicado da COORPRE de ID 46190198 (pagamento do precatório PCT PJE 0738016-44.2022.8.07.000 - VERA LÚCIA DA CONCEIÇÃO SILVA). O Distrito Federal não se manifestou (ID 47206054). No ID 46584514, o SINDIRETA manifestou concordância e pleiteou a extinção parcial da lide quanto à beneficiária, uma vez que reconheceu o pagamento de créditos. Comprovada nos autos a satisfação integral da obrigação em relação a VERA LÚCIA DA CONCEIÇÃO SILVA, quanto a ela, julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Ao fim, aguarde-se nos termos do despacho de ID: 44599076. I. Brasília, 20 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador